Tribunal: TCU
Processo: 021.459/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Evandro Guia de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Evandro Guia de Souza contra o Acórdão 8202/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante; Considerando que o embargante teve ciência da decisão embargada em 10/10/2024 (peça 32), iniciando-se o prazo em 11/10/2024; Considerando que o termo final para interposição dos embargos é 21/10/2024 (art. 34, § 1° c/c art. 30, I, "d", da Lei 8.443/92 e art. 287, § 1°, do Regimento Interno desta Corte); Considerando que os embargos foram opostos em 22/10/2024 (peça 35), portanto, intempestivos, motivo pelo qual não devem ser conhecidos; Considerando adicionalmente que os supostos vícios de omissão e contradições arguidos pelo embargante não procedem, visto que é ilegal cômputo de tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado anteriormente pelo militar para fins de gratificação por tempo de serviço e que a elevação indevida de proventos de militar reformado por invalidez ou incapacidade permanente não tem amparo legal; Considerando que o recorrente visa, assim, rediscutir o mérito pela estreita via dos embargos de declaração, o que não é cabível; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Evandro Guia de Souza. 1. Processo TC- Processo 021.459/2023-1 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Evandro Guia de Souza (XXX.845.907-XX). 1.2. Interessados: Evandro Guia de Souza (XXX.845.907-XX); Evandro Guia de Souza (XXX.845.907-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha; Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.